Tribunal: STF
Processo: RE 1359619
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça respectivo em que pleiteia, em síntese, a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção monetária de condenação imposta subsidiariamente à municipalidade.



    Quanto a essa questão, a origem entendeu incidirem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo perpetrada em ações concentradas nesta Suprema Corte.



    Em vista do extraordinário, foram os autos devolvidos para eventual readequação, considerando o Tema n. 810, sendo, porém, negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acordão impugnado, pois, no âmbito da repercussão geral do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à atualização monetária de débito condenatório (com meus grifos):



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Na espécie, o provimento judicial do TJSP afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que se mostra em conformidade com o aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do desse código processual, por se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator